Tribunal: TJSP
Processo: 1027540-97.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados Inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de contrato de telefonia - Hipótese em que o autor alega desconhecer a origem do débito negativado - Documentos exibidos pela ré foram unilateralmente produzidos - Inexistência de cópia nos autos do contrato assinado que originou o débito - Ônus de prova que competia à ré - Art. 6o,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados Inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de contrato de telefonia - Hipótese em que o autor alega desconhecer a origem do débito negativado - Documentos exibidos pela ré foram unilateralmente produzidos - Inexistência de cópia nos autos do contrato assinado que originou o débito - Ônus de prova que competia à ré - Art. 6o, VIII, do CDC - Débito inexigível - Ato ilícito e falha na prestação do serviço - Responsabilidade da ré pela inscrição indevida – Dano moral Ocorrência Inexigibilidade de prova - Dano "in re ipsa" – Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 – Pretensão de redução – Descabimento – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.